Tribunal: TJSP
Processo: 1018279-18.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018279-18.2017.8.26.0003/50000,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargada
ROBERTA
VENANCIO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado/embargante CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM
CELESTE.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018279-18.2017/50000
EMBARGANTES/ EMBARGADOS: Roberta Venancio dos
Santos; Conjunto Residencial Jardim Celeste
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 6a Vara
Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo acórdão.
Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.941
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação da Ré e negou provimento ao
recurso do Autor. A Turma Julgadora entendeu que as contas
apresentadas pela síndica não apontam desvios de recursos, antes
inobservância de rigor contábil. Reformou a sentença para
julgar improcedente a ação de prestação de contas.
Embarga a Requerida sustentando
omissão no acórdão quanto ao pedido de litigância de má-fé do
Condomínio. Pede a aprovação das contas apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embarga o Condomínio pugnando
pela nulidade da sentença. Bate-se contra as conclusões da
perícia contábil. Prequestiona a matéria.
Recursos
regularmente
processados, com preliminar de intempestividade.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
opostos pelo Condomínio são tempestivos, pois o acórdão foi
disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 04 de
fevereiro de 2020, considerando-se publicado no primeiro dia
útil subsequente. Ao contrário do alegado pela Requerida, o
recurso foi protocolado em 12 de março de 2020, no último dia
do prazo quinquenal, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não houve omissão, obscuridade
ou
contradição
no
acórdão,
antes
inconformismo
dos
Embargantes com o seu resultado. O acórdão tratou
expressamente dos temas retomados nestes embargos: “A perícia
destacou desde logo que as contas apresentadas pelo Autor
vieram desacompanhadas de documentos, quadro que impunha
fossem desconsiderados os valores relativos a supostos boletos
bancários sem informações, de diferenças entre o preço gasto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o valor de produtos no mercado, e notas fiscais cujos
pagamentos teriam sido feitos a pessoas diversas dos
fornecedores, além dos valores relativos a contribuições
condominiais prescritas e despesas com a contratação de
auditores, no total de R$24.226,63. Em seguida, a perita
relacionou como crédito do condomínio os pagamentos
comprovados por recibos os quais não atribuiu valor legal.
Estes somaram outros R$55.182,00. Destacou as despesas com
multas moratórias incidentes sobre pagamento feito à
Municipalidade, no valor de R$2.592,00, conta de telefone
emitida em nome da síndica no valor de R$1.097,98, e ligações
interurbanas R$14,18, despesas com alimentos de R$1.448,73, e
reembolso de “caixinha” de R$6.500,00, estacionamento e
combustível, R$ 615,01.
Sobre
as
despesas
com
marcenaria, a perita anotou que o pagamento, no valor de
R$125.008,00 está comprovado por notas fiscais, tudo
consoante contrato de prestação de serviço (fls.372), sem que o
Autor tenha apresentado os orçamentos menores aos quais se
refere, de sorte a permitir comparação entre, serviços e prazos
de pagamento. Anotou, ainda, que a reforma do hall e das
portas dos elevadores há muito havia sido aprovada em
assembleia ordinária em que se destacou que sua execução
prescindiria de nova deliberação (fls.1060). Em relação à
isenção de contribuições da síndica e subsíndica, cujos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somados alcançaram R$8.566,87, no período examinado, a
perita destacou a deliberação de isenção da taxa para os
síndicos do bloco e redução de 30% para os membros do
conselho consultivo. Anotou ainda que, em agosto 2017 a
assembleia ratificou a isenção de 100%. Sobre o descontrole
financeiro, disse que não fora minimamente esclarecido.
A prova pericial não deixa dúvida
sobre a destinação dos recursos. O demonstrativo apresentado
pelo Autor faz prova definitiva de todos os lançamentos, estes
que foram elencados, segundo o condomínio, consoantes
documentos que, conquanto não tivessem sido exibidos, teriam
sido consultados.
As críticas às contas da síndica,
indevidamente identificadas como créditos do Autor sequer
sugerem que tenha ela indevidamente se apropriado dos valores,
nem mesmo que tenha deixado de anotar a destinação dada aos
recursos do condomínio. A discordância com parte dos gastos
feitos pela síndica, não justifica o pedido de prestação de contas,
antes as despesas impugnadas estavam claramente identificadas.
As contas dos síndicos podem ser aprovadas, com maior ou
menor rigor contábil, e, por isso, o pagamento feito a
fornecedores contra emissão de recebidos, sem notas fiscais,
ainda que constituam violação de padrões contábeis, ou de
normas fiscais, repita-se, desde que destinados a pagamento de
serviços efetivamente prestados ao condomínio, ou por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos de fato entregues e adquiridos no interesse do
condomínio, não sugerem crédito em favor do condomínio. O
síndico do condomínio assume verdadeiramente a posição de
administrador da coisa comum, e nesta atividade de gestor pode
se revelar sua eficiência, ou ineficiência, com reflexo nos gastos
do condomínio, sem que disto, entretanto, resulte o dever de
indenizar, este subordinado à demonstração de ter agido com
culpa ou dolo.
As
contas
foram
prestadas,
afastando o desvio de recursos. Em relação ao dinheiro do
“caixinha”, cerca de R$650,00 por mês, impõe-se admitir tenha
sido despendido com despesas miúdas, que, exatamente por isso
dispensavam comprovação, especialmente se anotada a receita
de cerca de R$1.300.000,00 do mesmo período, e o mesmo se
pode dizer de despesas insignificantes de telefones e
abastecimento que, dado o seu valor módico, dispensavam
prévia autorização da assembleia, cumprindo antes ao Autor
demonstrar que não foram realizadas no interesse do
condomínio.
Neste
quadro,
nada
justifica
retomar o curso do processo, desde o início, para assegurar a
Ré nova oportunidade de oferecer as contas; nem se justifica
refazer a prova, como quer o Autor, impondo-se, antes, a
improcedência da ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicável a pena por litigância de
má-fé. As teses deduzidas pelo Autor não se ajustam a nenhuma
das hipóteses do art. 80, do NCPC, que merece, dada sua
natureza penal, interpretação restritiva. Já decidiu o STJ: “Na
litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do
dano processual a que a condenação cominada na lei visa
compensar”. (1.a Turma, REsp 76.234-RS, REL. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97).
De resto, o Condomínio busca
com os presentes embargos prequestionar a matéria e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível. Não há
obrigatoriedade
da
Turma
Julgadora
manifestar-se
expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, para
efeito de prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não
está obrigado a responder a cada um dos argumentos trazidos
pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de
decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos
essenciais. Nesse sentido, o informativo de jurisprudência do
STJ no 585: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie
tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator